Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-87.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000565-87.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENEIDA GOMES FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 630.347.001-72 (VÍTIMA), ILDA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 850.480.621-91 (VÍTIMA), ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO (APELANTE), PABLO HENRIQUE ZANARDI - CPF: 072.906.371-27 (APELANTE), ABRAHAO DA SILVA SANTOS - CPF: 035.164.782-17 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DEBORA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.886.551-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DIEGO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 052.436.421-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000565-87.2019.8.11.0010

APELANTE: ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO, PABLO HENRIQUE ZANARDI, ABRAHAO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE POR FALTA DE PROVAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DOS CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE NEGATIVADAS COM LASTRO FÁTICO E FUNDAMENTAÇÃO – COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – COMPENSAÇÃO PROMOVIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescentes nos crimes patrimoniais perpetrados pelo agente, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei no. 8069/90.

A palavra da vítima tem relevante valor probatório no crime de roubo, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos.

O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a sua configuração a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base.

A realização da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando da dosimetria de pena na sentença condenatória, esvazia qualquer pretensão nesse sentido em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-a

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000565-87.2019.8.11.0010

APELANTE: ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO, PABLO HENRIQUE ZANARDI, ABRAHAO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Alexandre Correia Sobrinho, Abrahão da Silva e Santos e Pablo Henrique Zanardi, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT, na qual,
Alexandre Correia Sobrinho
foi condenado às penas de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 e artigo 306, da Lei no 9.503/97; o réu
Abrahão da Silva Santos
foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 1(um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, e o réu
Pablo Henrique Zanardi
foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90.

Os recorrentes, em suas razões recursais,
a)
buscam a absolvição de Abrahão da Silva Santos, por ausência de provas de sua participação nos crimes. Pretendem ainda para todos os apelantes,
b)
a redução da pena-base, argumentando que o juiz sentenciante considerou indevidamente as circunstâncias judiciais. Pretendem também, em favor de Alexandre e Pablo,
c)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

As contrarrazões ministeriais vieram pugnando pelo não provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, é desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020